Tribunal: STF
Processo: RHC 185558
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 542.780/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente e outros dois agentes foram denunciados e presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, c/c o art. 13, §2º, "a", "b" e "c", por 24 vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal), lesão corporal qualificada (art. 129, §2º, I e II, c/c o art. 13, §2º, "a", "b", e "c", por 3 vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal) e desabamento ou desmoronamento (art. 256, por 2 vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal).
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que indeferiu a liminar.
    Posteriormente, o Tribunal de origem denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DESABAMENTO E LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. IMPETRANTES QUE SE INSURGEM CONTRA SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO E REQUEREM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO. ORDEM DENEGADA.
    1. Não resta a menor dúvida de que a privação da liberdade não retira do preso diversos direitos fundamentais, como o direito à integridade física, à saúde e, principalmente, à vida, a qual deve ser entendida não apenas como pré-requisito ao exercício dos demais direitos, mas também como o direito de o indivíduo ter dignidade durante toda a sua existência. Logo, o cerne da questão se refere ao real estado de saúde do paciente, bem como se o atendimento médico prestado pelo Estado se apresentaria suficiente a lhe proporcionar um adequado tratamento. No caso em exame, dúvida não há de que a MM. Juíza vem se mostrando atenta ao estado de saúde do paciente, em favor de quem já determinou diversas medidas urgentes para lhe garantir um atendimento médico adequado à sua enfermidade, inclusive com o fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao seu bem-estar, além da expedição de ofício ao diretor da unidade prisional onde se encontra acautelado o paciente, bem como ao diretor do nosocômio responsável pelo tratamento. Soma-se a isso a melhora apresentada pelo paciente, que restou atestada por laudo médico e diversos documentos juntados aos autos originários, o que evidencia que a prisão cautelar não configura uma medida que possa privar o paciente de um tratamento médico adequado.
    2. Segundo se infere da denúncia, recaem indícios de que o paciente e os dois corréus teriam concorrido eficazmente para a prática de 24 delitos de homicídio qualificado e 03 crimes de lesão corporal gravíssima, decorrentes do desabamento dos edifícios 93-B e 93-C da "Comunidade da Muzema", então situados na Estrada de Jacarepaguá, n. 370, Comarca da Capital, na manhã do dia 12 de abril de 2019. Aduz o Parquet que o paciente e os dois coacusados assumiram o risco e deram causa ao aludido desabamento, "expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de todas as pessoas que lá residiam".
    3. Quando do recebimento da denúncia, a MM. Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital se convenceu da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, e decretou a prisão preventiva do paciente e dos coacusados, com base na garantia das ordens pública e econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Irresignada, insurgiu-se a defesa com requerimento de revogação da prisão preventiva, em cuja decisão a douta Julgadora indeferiu o pedido, mas determinou, repita-se, a imediata assistência médica ao paciente, sem prejuízo do fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao seu bem-estar, com a expedição de ofício ao diretor da unidade prisional onde se encontra acautelado o paciente, bem como ao diretor do nosocômio responsável pelo tratamento.
    4. Em 26 de agosto de 2019, a defesa não conseguiu êxito em seu requerimento de prisão domiciliar, diante dos documentos que atestaram a melhora do estado de saúde do paciente, a quem vem sendo fornecido tratamento médico regular e medição de controle glicêmico e de pressão. Ao apresentar resposta à acusação, a defesa do paciente formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva, ao qual sobreveio novo indeferimento.
    5. Não restou configurada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção do paciente, na medida em que o Estado-juiz vem praticando, desde o início do processo, todos os atos pertinentes ao prosseguimento regular do feito, com o recebimento da denúncia, a citação do paciente e dos corréus, a apreciação das defesas preliminares e o exame exaustivo de diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, bem como do requerimento de prisão domiciliar. O excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal exige a inércia do Juiz em dar andamento ao processo, o que não se verifica na hipótese vertente. Não configura constrangimento ilegal a instrução criminal superar a mera soma aritmética dos prazos processuais determinados pelo legislador, principalmente quando não há nenhuma omissão do Magistrado, da qual resultasse eventual morosidade do trâmite regular do feito. Ademais, trata-se de um caso complexo, com amplo acervo probatório e 03 réus denunciados em conjunto, patrocinados por diferentes advogados. Como se não bastasse, a própria defesa do paciente contribuiu para delongas desnecessárias durante o trâmite da ação, ao quedar-se inerte, e não apresentar, dentro do prazo legal, resposta à acusação, o que obrigou a MM. Juíza, depois de 02 meses da citação do paciente, a determinar a intimação da Defensoria Pública, na forma do artigo 408, do Código de Processo Penal. A despeito do tempo em que o paciente se encontra custodiado, não existe sequer violação ao princípio da homogeneidade das prisões, diante do quantum de pena a que estará sujeito, na hipótese de eventual condenação. Além disso, a prisão a que foi submetido o paciente, de natureza cautelar, constitui uma forma de assegurar a efetividade do processo penal, e não se confunde com a prisão proveniente de condenação, cuja finalidade precípua se restringe na repressão e ressocialização do apenado, com vistas a impedi-lo de voltar a delinquir.
    6. Com uma simples análise do decisum impugnado, observa-se, sem grande esforço intelectivo, a presença do fumus comissi delicti, decorrente da comprovação da materialidade dos delitos e dos indícios de elevado grau de envolvimento do paciente com o empreendimento imobiliário que desabou, cuja função se resumia não apenas à venda das respectivas unidades, mas também ao controle das obras das edificações, segundo os depoimentos das testemunhas sobreviventes da tragédia.
    7. O periculum libertatis, por sua vez, deflui da necessidade de se garantir a ordem pública, na medida em que as condutas imputadas ao paciente se revelam graves, capazes de gerar repercussão danosa no meio social, já tão atingido por fatos semelhantes, que causam pavor em toda a sociedade. A indicação de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública constitui motivação satisfatória à manutenção da custódia cautelar, que, por óbvio, não caracteriza coação ilegal, sobretudo quando as circunstâncias descritas na denúncia demonstram a gravidade concreta das condutas e os indícios de elevado envolvimento do paciente com o desabamento dos edifícios. Como bem destacado pelo Ministro Ribeiro Dantas, "o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" (RHC 72781/MG. Órgão Julgador: QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 22/11/2016). Ademais, as condições subjetivas supostamente favoráveis ao paciente não lhe garantem, por si sós, o direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo quando presentes outros elementos necessários à custódia cautelar, como na hipótese dos autos. Precedentes.
    8. A custódia provisória mostra-se necessária também para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que não há comprovação nos autos de que o paciente tenha laços familiares ou possua profissão definida, o que poderia facilitar eventual recusa em atender ao chamamento judicial e, por consequência, evitar a consolidação do direito de punir do Estado.
    9. Segundo consta de uma das decisões impugnadas, ao menos duas testemunhas teriam sido coagidas a alterar os seus depoimentos, o que evidencia que a liberdade do paciente colocaria em risco o desenvolvimento da instrução criminal, em especial os depoimentos das vítimas sobreviventes e de outras testemunhas a serem ouvidas em Juízo, daí por que a segregação cautelar se torna imperiosa à conveniência da instrução criminal.
    10. Não se afigura razoável a imposição de alguma das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, cuja aplicação somente se justifica na hipótese da segregação cautelar não se mostrar extremamente necessária, o que não se verifica no caso em exame. ORDEM DENEGADA (e-STJ, fl. 127).
    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a concessão da prisão domiciliar. A liminar foi indeferida.
    Sobreveio, então, Acórdão julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. RIBEIRO DANTAS, que não conheceu do habeas corpus, conforme a ementa abaixo: 
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, DESABAMENTO E LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESABAMENTO DE PRÉDIOS. COMUNIDADE DE MUZEMA - RJ. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CAUSA COMPLEXA COM TRÊS REÚS. ADVOGADOS DIFERENTES. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A DEMORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. TESTEMUNHAS COAGIDAS A MUDAR DEPOIMENTOS. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. ENTENDIMENTO DIVERSO DO COLEGIADO ESTADUAL. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO.
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).
    3. Na hipótese, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há 10 meses, o processo segue seu trâmite regularmente, uma vez considerada a complexidade dos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, consoante delineado no acórdão impugnado,"trata-se de um caso complexo, com amplo acervo probatório e 03 réus denunciados em conjunto, patrocinados por diferentes advogados", além de a própria defesa do paciente ter contribuído para uma possível delonga ao quedar-se inerte, e não apresentar, dentro do prazo legal, resposta à acusação. Some-se, ainda, os vários pedidos de revogação da prisão cautelar apresentados pela defesa, atraindo, assim, a incidência da Súmula 64 desta Corte Superior: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".
    4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis).
    5. Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem trouxe fundamentos válidos para a manutenção da prisão cautelar, na medida em que destacou que se apuram os homicídios de 24 pessoas e 3 delitos de lesão corporal gravíssima, decorrentes do desabamento dos edifícios 93-B e 93-C da Comunidade de Muzema no Rio de Janeiro, onde há indícios de elevado grau de envolvimento do paciente com o referido empreendimento imobiliário, na medida em que sua função não se resumia apenas à venda das respectivas unidades, mas também ao controle das obras das edificações, segundo os depoimentos das testemunhas sobreviventes da tragédia.
    6. Pontuou-se também que o paciente, juntamente com os corréus, não diligenciaram para verificar se os terrenos nos quais foram construídos os prédios que desmoronaram eram adequados à construção das edificações, mas ao contrário, há notícias nos autos que foram realizadas notificações dos órgãos de fiscalização informando que a área era imprópria para construção, permanecendo, os acusados, entretanto, com suas práticas.
    7. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que se mostra válida a segregação provisória imposta com o fim de assegurar a ordem pública, quando constatada a periculosidade concreta do agente, evidenciada no modus operandi do delito, como no caso em apreço. Demais disso, o decreto preventivo funda-se na conveniência da instrução criminal, tendo em vista que ao menos duas testemunhas ouvidas em sede policial teriam sido coagidas a alterar seus depoimentos.
    8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.
    9. Esta Corte Superior possui entendimento de que para a substituição da prisão preventiva por domiciliar deve haver comprovação inequívoca de que o tratamento médico imprescindível para a saúde do acusado não pode ser ministrado no estabelecimento prisional de forma adequada e eficiente, o que não se encontra demonstrado in casu. Na ausência da efetiva comprovação de tal, não se vislumbra qualquer situação excepcional justificadora da concessão da prisão domiciliar. Ademais, entendimento em contrário, demandaria a análise de matéria fático-probatória, inviável na via eleita.
    10. Habeas corpus não conhecido. Entretanto, recomenda-se de ofício ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. Recomenda-se, igualmente, celeridade.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal com a custódia preventiva, porquanto não se encontram presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Além disso, aponta excesso de prazo na formação de culpa.
    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva decretada, para que possa aguardar em liberdade o seu julgamento, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação preventiva. Confira-se:
    Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem trouxe fundamentos válidos para a manutenção da prisão cautelar, na medida em que destacou que se apuram os homicídios de 24 pessoas e 3 delitos de lesão corporal gravíssima, decorrentes do desabamento dos edifícios 93-B e 93-C da Comunidade de Muzema no Rio de Janeiro, onde há indícios de elevado grau de envolvimento do paciente com o referido empreendimento imobiliário, na medida em que sua função não se resumia apenas à venda das respectivas unidades, mas também ao controle das obras das edificações, segundo os depoimentos das testemunhas sobreviventes da tragédia.
    Pontuou-se também que o paciente, juntamente com os corréus, não diligenciaram para verificar se os terrenos nos quais foram construídos os prédios que desmoronaram eram adequados à construção das edificações, mas ao contrário, há notícias nos autos que foram realizadas notificações dos órgãos de fiscalização informando que a área era imprópria para construção, permanecendo, os acusados, entretanto, com suas práticas.
    A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que se mostra válida a segregação provisória imposta com o fim de assegurar a ordem pública, quando constatada a periculosidade concreta do agente, evidenciada no modus operandi do delito, como no caso em apreço.
    Demais disso, o decreto preventivo funda-se na conveniência da instrução criminal, tendo em vista que ao menos duas testemunhas ouvidas em sede policial teriam sido coagidas a alterar seus depoimentos.
    (…)
    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017.
    Vale lembrar, ainda, que as condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (HC 407.250/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017).
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    No particular, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança para a aplicação da lei penal, tal como devidamente fundamentado pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de origem. 
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104575, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011.
    De outro lado, é cediço que o Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo "excesso de prazo" para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/03/2017; RHC 124.796 - AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/08/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 06/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/06/2016).
    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça:
    No caso em exame, de uma leitura atenta dos autos, verifica-se que o feito vem observando seu transcurso regular. Ora, o paciente teve a prisão temporária decretada em 17/5/2019, a qual foi convertida em preventiva em 16/7/2019, em razão do recebimento da denúncia. Afere-se, ainda, do andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça que em 11/2/2020 estava marcada a audiência de instrução e julgamento, redesignada para 20/3/2020.
    Consoante se verifica, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há 10 meses, o processo segue seu trâmite regularmente, uma vez considerada a complexidade dos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Ademais, consoante delineado no acórdão impugnado, "trata-se de um caso complexo, com amplo acervo probatório e 03 réus denunciados em conjunto, patrocinados por diferentes advogados", além de a própria defesa do paciente ter contribuído para uma possível delonga ao quedar-se inerte, e não apresentar, dentro do prazo legal, resposta à acusação. Some-se, ainda, os vários pedidos de revogação da prisão cautelar apresentados pela defesa, atraindo, assim, a incidência da Súmula 64 desta Corte Superior: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".
    Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário na condução da ação penal, a qual tem recebido o devido impulso oficial.
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente